Tribunal: TJDFT
Processo: 0730525-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. DESCUMPRIMENTO. DÉBITO CONFESSADO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. CLÁUSULA PENAL CONVENCIONADA. INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. QUITAÇÃO INEXISTENTE. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS PERTINENTES À FASE EXECUTIVA. INCIDÊNCIA IMPERATIVA (CPC, ART. 523, § 1o). DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL E HONORÁRIOS PERTINENTES À FASE COGNITIVA. DISPOSITIVO PENAL INERENTE AO DIREITO MATERIAL. HONORÁRIOS PERTINENTES ÀQUELA FASE. DEFLAGRAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. INCIDÊNCIA DOS ACESSÓRIOS PRESCRITOS PELO LEGISLADOR PROCESSUAL. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. GÊNESES DISTAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO SUBSISTENTE. ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O EFETIVAMENTE DEVIDO. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aperfeiçoada a intimação para pagamento espontâneo da obrigação e escoado o prazo assinalado pelo artigo 523, §1o do CPC para a quitação, o débito exequendo, diante da deflagração da fase executiva e da mora do obrigado, deve ser incrementado de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios, também de 10% (dez por cento) do débito exequendo, não comportando esses acessórios nenhuma modulação, pois já realizado o juízo de ponderação, oportunidade e conveniência da sua fixação e mensuração pelo legislador, tornando inviável que o exegeta e aplicador da norma a inove de molde a alterar ou mitigar sua força normativa.
2. A parte executada, ao optar por apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, postergando o cumprimento voluntário da obrigação de pagar que lhe fora debitada, sujeita-se à incidência da pena de multa decorrente do descumprimento da obrigação estampada no título judicial e dos honorários pertinentes à fase executiva, ressalvado que incidirão sobre o débito consolidado, não afastando a incidência dos acessórios o eventual reconhecimento de excesso no débito, porquanto incidirão, sempre, sobre o efetivamente devido (CPC, art. 523, § 1o).
3. Assim como sucede no ambiente de cumprimento de sentença aparelhado por provimento condenatório que compreendera a incidência sobre a obrigação reconhecida do correspondente à cláusula penal contratada e os honorários de sucumbência, no ambiente de pretensão executiva aparelhada por título judicial originário de sentença homologatória do acordo concertado entre as partes, que compreendera multa decorrente do inadimplemento do convencionado e os honorários advocatícios devidos até então, em qualquer das hipóteses, deflagrada a fase executiva e não realizado o pagamento do débito inadimplido, sujeita-se o executado à incidência da multa e dos honorários advocatícios pertinentes à fase executiva, pois têm gênese justamente no inadimplemento havido e na necessidade de deflagração da fase executiva, não se confundindo com a cláusula penal, cuja gênese é de ordem material, e com a verba honorária pertinente à fase cognitiva (CPC, art. 523, §1o).
4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.